Tribunal: TJPA
Processo: 0003151-41.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10241 - Exoneração ou Demissão
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003151-41.2004.8.14.0301

APELANTE: CARLOS DA CRUZ DOURADO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PELO ESTADO DO PARÁ E DE RECURSO ADESIVO PELA PARTE AUTORA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO. PLEITO ACOLHIDO, NOS TERMOS DO ART. 998 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO, NOS TERMOS DO ART. 997, § 2º, III, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1- Havendo pedido de desistência, tal pleito deve ser acolhido nos termos do art. 998 do CPC e, por via de consequência, o recurso deve ser declarado prejudicado.

2- Havendo desistência de apelação, o recurso adesivo não deve ser conhecido, nos termos do art. 997, § 2º, III, do CPC.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
HOMOLOGAR o pedido de desistência do recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará e NÃO CONHECER o Recurso Adesivo interposto pela parte Autora
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada por
CARLOS DA CRUZ DOURADO.

Historiando os fatos, o autor ajuizou referida ação relatando, em síntese, que foi contratado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública para exercer o cargo de médico no ano de 1992, sendo seu contrato renovado diversas vezes através de termos aditivos e leis complementares, até que foi arbitraria e ilegalmente demitido em maio/1999, em razão da desorganização da administração pública, que atribuiu ao autor 73 (setenta e três) dias de falta em um período de 04 (quatro) meses de trabalho.

Apontou que o número de faltas não condiz com a realidade dos fatos nem com a possibilidade real dele ter faltado todos esses dias e que fora demitido sem direito ao contraditório e ampla defesa.

O processo seguiu regular tramitação sobrevindo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. nº 13505109):

“(...) Portanto, entendo que efetivamente ocorreu o dano material, devendo o autor er ressarcido pela remuneração impaga, eis que devidamente prestado o serviço no mês de abril de 1999.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido apenas para condenar a ré ao pagamento da remuneração indevidamente bloqueada, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15.

Honorários pelo Réu, que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), observado o disposto no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do paragrafo 2º do art. 85, também do Código de Processo Civil. (...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (id. nº 13505117).

Em suas razões, aduz que restou comprovado nos autos o total do número de faltas do autor, conforme documentos acostados no decorrer da instrução processual.

Argui que diante da inexistência de prestação dos serviços no mês de abril/1999, o salário do referido mês se torna indevido.

Sendo assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar totalmente improcedente o pedido inicial.

O Autor/Apelado interpôs Recurso Adesivo (id. nº 13505122).

Em suas razões, aduz a nulidade do ato administrativo que rescindiu seu contrato de trabalho, com base na teoria dos motivos determinantes, na medida em que, quando a administração pública declara a motivação de um ato administrativo discricionário, a validade do ato fica condicionada a existência e à veracidade dos motivos por ela apresentados, o que não se verifica na espécie, já que as 73 faltas alegadas não ocorreram.

Argui violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista não ter sido instaurado processo administrativo disciplinar.

Assevera ser-lhe devido o pagamento do FGTS pelo período dos 7 (sete) anos trabalhados por meio de contrato temporário nulo, conforme jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça.

Defende estarem presentes os requisitos para a configuração do dano moral.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso adesivo, com a reforma da sentença, para julgar totalmente procedente o pedido inicial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso adesivo refutando os argumentos do autor (id. nº 13505129).

Em petição de id. nº 13505130, o Estado do Pará desisti do recurso de apelação outrora apresentado, pleiteando, consequentemente, pelo não conhecimento do recurso adesivo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça eximiu-se de exarar parecer por falta de interesse público na matéria (id. nº 14189934).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conforme relatado, o Estado do Pará manifestou sua intenção de desistir do recurso de apelação por si interposto, pleito que deve ser acolhido nos termos do art. 998 do CPC, que assim dispõe:

Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Quanto à desistência recursal, a doutrina tem se posicionado no sentido desta ser ato unilateral que independe da aceitação ou concordância da outra parte ou de eventual litisconsorte.

A propósito, a desistência validamente manifestada encerra o procedimento recursal, sem que seja necessário termo ou quaisquer outras formalidades.

No que tange ao recurso adesivo interposto pelo autor, é cediço que o mesmo se encontra subordinado à sorte do principal, motivo pelo qual a desistência deste último, como no caso em questão, acarreta o não conhecimento do primeiro, conforme estabelece o art. 997, § 2º, inciso III, do CPC,
in verbis
:

Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

(...)

§ 2º. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

(...)

III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. DESISTÊNCIA RECURSAL HOMOLOGADA. PLANO DE SAÚDE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. COMPULSORIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI REGENTE. 1. Homologa-se o pedido de desistência do presente apelo e, de consequência, do recurso adesivo (artigo 997, § 2º, do CPC) e nega-se conhecimento a ambos, posto que prejudicados (artigo 932, III, CPC c/c artigo 175, XV, RITJGO). 2. Declarada a inconstitucionalidade da lei municipal que obrigava seu servidor público a aderir a plano de saúde complementar e a custear este serviço, compulsoriamente, a sua exclusão se impõe, bem como a devolução de eventuais quantias irregularmente descontadas dos respectivos contracheques. 3. APELO E RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDOS E REMESSA OBRIGATÓRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, Apelação / Reexame Necessário 0031438-71.2010.8.09.0162, Rel. Des. GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5ª Câmara Cível, julgado em 22/10/2018, DJe de 22/10/2018)

Ante o exposto,
HOMOLOGO a desistência

da apelação
interposta pelo Estado do Pará e, por consequência, dou por prejudicado o recurso, nos termos do art. 998, do CPC, ao mesmo tempo em que
NÃO CONHEÇO do Recurso Adesivo
interposto pelo autor Carlos da Cruz Dourado, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
21
de
agosto
de 20
23.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 30/08/2023